Tribunal: STF
Processo: Rcl 87589
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 55. DECISÃO DA TURMA RECURSAL QUE ATRIBUIU NATUREZA REMUNERATÓRIA AO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PARA FINS DE REFLEXOS EM FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de controle indicado, não sendo cabível quando a controvérsia submetida à origem se desenvolve em contexto jurídico distinto daquele examinado pelo precedente vinculante invocado.

    2. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de contratado temporário em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas.

    3. Considerando que o contexto específico da Súmula Vinculante 55 (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita.

    4. Agravo regimental não provido.